Tribunal: TJDFT
Processo: 0706231-24.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706231-24.2023.8.07.0002 RECORRENTE: TAILSON BRASIL GOMES DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra decisão que impronunciou o réu, acusado de tentativa de homicídio qualificado contra sua companheira, em contexto de violência doméstica. 2. A denúncia narra que, em 26/11/2023, por volta das 3h, o réu desferiu golpe de faca no pescoço da vítima, motivado por ciúmes, após vê-la conversando com um amigo. 3. O recurso busca a reforma da decisão para que o réu seja pronunciado nos termos da denúncia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes de materialidade e indícios de autoria que justifiquem a pronúncia do réu, conforme o art. 413 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Admite-se a pronúncia com base em indícios de autoria e materialidade, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate. 6. O laudo pericial confirma lesão perfuroincisa na região cervical da vítima, com risco de morte, exigindo procedimentos cirúrgicos e intubação. 7. Em sede inquisitorial, a vítima apontou o réu como autor da agressão, motivada por ciúmes, e solicitou medidas protetivas. Em juízo, alterou sua versão, atribuindo o ataque a um terceiro desconhecido, alegando tentativa de roubo. 8. O próprio réu negou a autoria, alegando que soube do ataque por terceiros e que a vítima foi ferida durante uma tentativa de roubo. 9. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos, como laudo pericial e relatos policiais. 10. O depoimento inquisitorial da vítima é válido, mesmo quando divergente do judicial, sobretudo quando corroborado por outros meios de prova. A modificação da versão em juízo não invalida o depoimento anterior e, no caso, pode ser justificada pela possível intenção da vítima de não envolver o Estado e na manutenção do vínculo afetivo. 11. O depoimento inquisitorial da vítima, corroborado por outras provas, evidencia indícios suficientes de autoria, o que permite a pronúncia do réu, com incidência das qualificadoras previstas na denúncia. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A pronúncia exige apenas juízo de probabilidade, sendo suficiente a existência de indícios de autoria e a prova da materialidade; 2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, possui especial relevância probatória em casos de violência doméstica; 3. A modificação do relato da vítima em juízo não invalida o depoimento inquisitorial, corroborado por outras provas, o qual é suficiente para demonstrar os indícios de autoria e, por conseguinte, acarretar a pronúncia do réu.” O recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II, e 121, § 2o, incisos I e VI, e § 2o-A, ambos do Código Penal, 155, 413 e 414, todos do Código de Processo Penal, pugnando pelo restabelecimento da decisão de impronúncia. Aduz que a reforma da decisão de primeiro grau ocorreu sem lastro probatório judicializado, tendo o acórdão se fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, testemunhos indiretos e presunções. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 14, inciso II, e 121, § 2o, I e VI, § 2o-A, ambos do Código Penal, 155, 413 e 414, todos do Código de Processo Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “5. A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas.” (AgRg no REsp n. 2.143.622/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, 5a Turma, julgado em 30/9/24, DJe de 2/10/24, g.n. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030